Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705373-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA RECORRIDO: LEANDRO GARCIA BUENO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade do imóvel rural requer a demonstração de que o bem constrito se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e de que se trata de propriedade trabalhada pela própria família, de onde tiram o sustento. 2. Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel indicado pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, o recorrente sustenta o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural familiar. Aduz a aplicação do tema 961 do STF. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, deixando de indicar objetivamente qualquer dispositivo constitucional supostamente violado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos e está presente o interesse em recorrer. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois, conforme certificado no ID 28386216, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor dos apelos. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 28745432). A respeito do tema, as Cortes Superiores possuem entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confiram-se, respectivamente, os acórdãos proferidos pelo STJ e STF: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada" (AgInt no REsp 1710759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1823566/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2021). Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Ausência de procuração e/ou de substabelecimento. Código de Processo Civil de 1973. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. A parte não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento quando da interposição do apelo extremo, de modo que resta ausente documento conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário. Não se aplica, em sede extraordinária, o art. 13 do CPC/73. 2. Não incidência no caso, do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1286069 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20/4/2021). Verifico, ainda, que o recorrente, embora intimado para que providenciasse o recolhimento em dobro do preparo dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (IDs 28386223 e 29529984), quedou-se inerte quanto a regularização do preparo do recurso extraordinário (ID 28745432) e deixou de comprovar o pagamento em dobro das custas do recurso especial ao juntar a GRU sem o respectivo comprovante de pagamento no ID 29616227. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, os apelos mostram-se desertos. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar os óbices da inexistência e da deserção, os recursos não mereceriam prosseguir, pois “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), e também “O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (ARE 1326931 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 17/9/2021). Além disso, inaplicável ao caso o tema 961 do STF, porquanto ao consignar que “Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural” (vide ementa), a turma julgadora firmou sua convicção com base na análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 14.256/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1°/10/2021; e STF – Pet 9834 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 21/9/2021.) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010